Tribunal: TCU
Processo: 012.185/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7563/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.185/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmilson Siebra David (XXX.833.294-XX); Francieldo Carvalho Cordeiro (XXX.226.274-XX); Gisllayne Kattia da Silva (XXX.903.994-XX); Jose Altamir Franca de Araujo (XXX.763.424-XX); Laerth Fagner Jose da Silva Honorio (XXX.954.314-XX); Leonardo de Souza Torres (XXX.888.374-XX); Maria Aparecida Fernandes de Souza (XXX.229.034-XX); Sheyllany Fernandes da Silva Barros (XXX.819.944-XX); Tarcisio Bruno Valdevino da Silva (XXX.789.054-XX); Wedila Luana Mendes de Andrade (XXX.881.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.